Tribunal: TJSP
Processo: 2035250-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Habeas corpus com pedido liminar. Receptação. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Requisitos preenchidos para manter o paciente no cárcere. A liberdade do agente, neste momento, é apta a causar risco à ordem pública. Inexistência de constrangimento ilegal em relação à decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da

Ementa:

Habeas corpus com pedido liminar. Receptação. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Requisitos preenchidos para manter o paciente no cárcere. A liberdade do agente, neste momento, é apta a causar risco à ordem pública. Inexistência de constrangimento ilegal em relação à decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do paciente. Acusado reincidente específico. Inviabilidade de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP. Ordem denegada.